Tribunal: TJDFT
Processo: 0709085-86.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0709085-86.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO BOAVENTURA TIBURCIO RECORRIDO: COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Dê-se vista à parte recorrida. Após, conclusos. Brasília/DF, 7 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito